Tribunal: TJDFT
Processo: 0721839-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CESSÃO/ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A norma civil dispõe que o locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados e a restituir a coisa, finda a locação, no estado em que recebeu, salvo as deteriorações naturais ao uso regular (art. 569 e seguintes do CC).
2. Ausente a prova de qualquer eventual tratativa da autora com o terceiro sublocatário, a demonstrar que houve cessão do contrato com a alteração da titularidade da responsabilidade pelas obrigações nele constantes, ou mesmo a alienação do veículo ao sublocatário, permanece a responsabilidade da requerida locatária primeva pelo veículo recebido por ela ou por terceiros em seu nome.
3. Recurso conhecido e provido.